Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716286-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: M. C. S. R. D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico da Polícia Civil do Distrito Federal, verifica-se que o atendimento para retirada da segunda via da Carteira de Identidade já foi normalizado (https://www.pcdf.df.gov.br/informacoes/carteira-de-identidade). Desta feita, manifeste-se a parte Agravada se o aludido genitor já retirou os documentos com vistas a proceder o registro do menor D. B. R., no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que esta Relatoria é a favor da rápida solução da controvérsia, dentro dos limites da lei, tendo em vista o Princípio do Melhor Interesse da Criança e da Segurança Jurídica. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator